Tribunal: TJDFT
Processo: 0007671-16.1997.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0007671-16.1997.8.07.0000 IMPETRANTE: LIOMAR PEREIRA DA SILVA, MOACIR RODRIGUES XAVIER, LUCIA ALVES MUNIZ, MARCOS ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO, MARCOS ANTONIO CAVALCANTE ALVES, MARIA AUXILIADORA DE SOUSA NUNES, MARIA VILMA GONCALVES COELHO, NAELENE DE OLIVEIRA PORTO, PAULO CLEITON DE VASCONCELOS IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Em id 29036754, o DISTRITO FEDERAL requer a extinção do feito, informando que “já foram adotadas todas as providências quanto à RPV.” Diante da ausência de manifestação dos interessados em relação ao andamento do feito (id 29132784), retornem os autos à Secretaria, para que traga informações atualizadas sobre o pagamento aos credores remanescentes, conforme certificado em id 13736809, item 04, discriminando o nome de cada um deles. Cumpra-se. Brasília, 02 de janeiro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator